Tribunal: TCU
Processo: 041.765/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 727/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a licitação chegou a termo com a assinatura do Contrato 17/2021, no valor de R$ 1.388.061,16, preço esse 17,76% inferior ao estimado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; e considerando, assim, em ponderação a critérios de materialidade, risco e relevância, que eventual anulação do ato de desclassificação da proposta da representante, não traria economia ao erário a justificar a atuação desta Corte de Contas, no caso concreto; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigo 237, parágrafo único, RITCU e nos artigos 103, § 1o, e 105 da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência à representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.765/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Kantro Serviços Terceirizados Ltda 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há